Tribunal: TJES
Processo: 5001272-88.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001272-88.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (4)
INTERESSADO: WEBERSON PINHEIRO GAMA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001272-88.2019.8.08.0030

Recorrentes:
MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido(a):
AMF COMERCIO VAREJISTA LTDA – ME, WEBERSON PINHEIRO GAMA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO POR MEIO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTOS MERCADO PAGO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ab initio
, a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelos recorrentes, ressalto que tanto o anunciante, quanto o mantenedor do sítio de vendas, e de igual modo, a empresa que gere a plataforma de pagamentos (Mercado Pago), integram a cadeia de fornecimento e, como tal, são corresponsáveis pelos prejuízos carreados à parte consumidora. No caso, a aproximação entre vendedor e o comprador foi operacionalizada pela plataforma do Mercado Livre e, com base nas suas ferramentas, concluída a venda. Ambos os fornecedores auferiram lucro com a transação, o vendedor diretamente, e o Mercado Livre, quando nada, indiretamente (sabendo-se que há remuneração direta do site, atrelada, porém, à natureza e ao vulto do anúncio).

2.

Sua participação, por conseguinte, não se cingiu à exposição dos dados do anúncio, sendo descabida a equiparação aos mantenedores de classificados virtuais e aos corretores de produtos e serviços. Nessas circunstâncias, há solidariedade com o vendedor (anunciante), pela reparação dos prejuízos oriundos do inadimplemento, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC e consoante a moderna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessarte, uma vez que os recorrentes se beneficiaram pelos pagamentos realizados pelo recorrido, sem que tenha sido concretizada a entrega do produto, caberá a eles, intermediários do pagamento, soçobrarem aos riscos do negócio, repondo ao contratante lesado os valores que desembolsou e recobrando-os, se assim lhe convier, do vendedor que não efetuou o estorno.

3. Quanto ao dano moral, e
m casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa dos fornecedores, desatentos às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

4. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.